Tribunal: TJBA
Processo: 0090190-55.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090190-55.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANAILDA DOS SANTOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
GILMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ALBERONE LOPES LATADO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISTINÇÃO ENTRE LEGALIDADE DA DEMOLIÇÃO E MODO DE EXECUÇÃO DO ATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação
indenizatória
proposta em face do Município de Salvador, na qual a autora pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes de demolição de imóvel situado em área pública, realizada por agentes da Administração Municipal.

A sentença reconheceu a legalidade do ato administrativo, por se tratar de construção erigida em faixa de domínio ferroviário, considerada área non
aedificandi
, entendendo inexistente ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, julgando improcedente o pedido com fundamento no exercício regular do poder de polícia.

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida para demonstrar excesso na execução da demolição, destruição de bens móveis e atuação arbitrária dos agentes públicos, alegando que a controvérsia não se limita à legalidade da ocupação do terreno, mas envolve a forma como o ato foi executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (
ii
) se a sentença confundiu a legalidade da demolição com a inexistência de responsabilidade civil por eventual excesso no exercício do poder de polícia; (
iii
) se a alegação de destruição de bens móveis e atuação desproporcional da Administração exige dilação probatória; (
iv
) se o julgamento antecipado da lide violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legalidade da demolição de construção irregular em área pública constitui matéria que pode ser demonstrada por prova documental, decorrente do exercício do poder de polícia e da
autoexecutoriedade
do ato administrativo.

Todavia, a pretensão
indenizatória
deduzida na inicial não se fundamenta exclusivamente na perda da edificação, mas na alegação de que a execução do ato administrativo ocorreu com excesso, sem concessão de prazo razoável para retirada de pertences pessoais, ocasionando destruição de bens móveis e danos morais, circunstância que, se comprovada, pode ensejar responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A distinção entre a legitimidade do ato administrativo e o modo de sua execução impede que se considere suficiente a prova documental para o julgamento da lide, pois a apuração de eventual abuso ou desproporcionalidade na atuação estatal demanda produção de prova oral, especialmente quando a parte autora apresentou rol de testemunhas com o objetivo de demonstrar a dinâmica da demolição e os danos alegados.

Consta dos autos que a autora foi notificada administrativamente no ano de 2001 e apresentou defesa, não havendo comprovação de conclusão formal do processo administrativo antes da demolição ocorrida apenas em 2004, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória para esclarecimento da sequência dos fatos e da regularidade da atuação estatal.

O indeferimento da prova testemunhal, seguido de julgamento antecipado da lide, viola os
arts
. 369 e 370 do CPC, bem como o
art
. 5º, LV, da Constituição Federal, por impedir a demonstração de fato constitutivo do direito alegado, configurando cerceamento de defesa e error in procedendo.

Não se mostra possível julgar improcedente a pretensão sob fundamento de ausência de prova quando o próprio juízo impede a produção da prova requerida para demonstrar o alegado excesso no exercício do poder de polícia.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apuração de excesso no exercício do poder de polícia, não se limitando à legalidade do ato administrativo, exigindo dilação probatória para verificação da responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 5º, LV;
art
. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I, 369, 370, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00074098920178190078, Relator.: Des(a
) .
PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/12/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0090190-55.2004.8.05.0001, em que figura como apelante ANAILDA DOS SANTOS FIGUEIREDO e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e apreciação do pedido de produção de prova testemunhal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)